Tribunal: TJES
Processo: 5006468-68.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006468-68.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WIDSON SEBASTIAO ALVES
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006468-68.2021.8.08.0030

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDO.:
WIDSON SEBASTIÃO ALV
E
S

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA. DÉBITO QUE GEROU BLOQUEIO DE LINHAS QUE PERTENCIAM AO AUTOR.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CANCELAMENTO DE LINHAS
. LESÃO MORAL
CARACTERIZADA
.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 4114701).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
4114692
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
4114689
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
I
STO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que:
A) DETERMINO À REQUERIDA que mantenha em nome do autor apenas as linhas de nº(s) 027 99911-9314; 027 99841-2570 e 027 99508-8384 , promovendo o CANCELAMENTO de todas as demais, assim como débitos originados, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida; B) CONDENO a requerida TELEFÔNICA BRASIL a pagar ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a presente data. RATIFICO AS DECISÕES DE ID - 10419407 e 12180099.
”

Trata-se de
ação
de obrigação de fazer c/c danos morais
, sob argumento de que a empresa ré/recorrente permitiu a contratação de seus serviços por terceiros em nome do autor, o que gerou débitos que motivaram bloqueios de linhas telefônicas que realmente lhe pertencia.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r.
s
entença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que
o autor/recorrido
usufruiria do serviço fornecido e possuía débito em aberto, portanto, justa e legal a cobrança
e os bloqueios
realizad
os
.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à
ré
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada a empresa, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação
dos serviços impugnados pelo autor de que não contratou
, haja vista que os documentos elencados se tratam de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, não sendo possível comprovar sua veracidade,
instando consignar que, de fato, as partes possuem relação jurídica entre si, por isso, bastasse que a ré/recorrente elencasse aos autos o contrato estipulado entre as partes e que neste se constasse a contratação dos serviços que o consumidor não reconhece, ou então, se se trata de contrato próprio, deveria este ser juntado ao processo, o que não se verifica
,
dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço
em relação aos serviços impugnados pelo demandante
, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação d
o
consumidor
neste diapasão
, motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente
.

De outra quadra
, em relação a
lesão moral
, embora não se desconheça
a regulamentação supra e suas preconizações e
a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (internet/
telefonia
)
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa,
motivo pelo qual vota-se pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável
praticado pela ré/recorrente
.

Veja-se julgado neste entendimento:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. Sentença de improcedência.
Suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet.
Inadimplência da autora não verificada no período reclamado.
Suspensão indevida de serviço essencial
pelo prazo de 30 dias.
Danos morais configurados
.
Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Indenização que deve ser arbitrada em valor que atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade. Verba fixada em R$5.000,00. Restituição do valor pago pela fatura do período em que a linha estava inativa que é devida. Hipótese, no entanto, em que não é possível a aplicação do art. 940 do Código Civil. Firme posicionamento do C. STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007880-39.2022.8.26.0007; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023)

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,
sobretudo porque se tratam de 02 (dois) bloqueios, ou seja, 02 (dois) atos ilícitos
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)